Tribunal: STF
Processo: ARE 982427
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. PROCESSO ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.